Tribunal: TCU
Processo: 045.300/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3392/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.300/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Zumpano Pereira Santos (XXX.150.336-XX); Ariadna Righi Araujo (XXX.473.686-XX); Consuelo Dourado Dupin (XXX.489.326-XX); Edna Lucia Gelmini (XXX.213.536-XX); Elisabeth Jose Goncalves (XXX.466.306-XX); Eustaquio Roberto Apolinario (XXX.263.166-XX); Heloisa Helena Mariano de Almeida (XXX.882.226-XX); Jose Braz Pereira (XXX.620.236-XX); Luiz Fernando Andrade de Castro (XXX.838.916-XX); Marcia Marques de Resende Miranda (XXX.251.686-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.